Tribunal: TJES
Processo: 5001919-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001919-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001919-42.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe deu provimento, reformando a decisão recorrida para receber os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, já que deixou de considerar as alegações trazidas em contrarrazões, acerca da ausência de probabilidade do direito da empresa agravante e do risco de dano grave.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 22 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001919-42.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe deu provimento, reformando a decisão recorrida para receber os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, já que deixou de considerar as alegações trazidas em contrarrazões, acerca da ausência de probabilidade do direito da empresa agravante e do risco de dano grave.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material..”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

A alegada omissão na apreciação da tese de que a empresa embargante não teria demonstrado a probabilidade do direito e o risco de dano grave foi devidamente tratada no acórdão recorrido, conforme se verifica do excerto que reproduzo:

“[...] Como destacado anteriormente, o oferecimento de seguro-garantia em embargos à execução de crédito não tributário, desde que em percentual superior a 30% do débito, tem o condão de suspender a respectiva exigibilidade, com fundamento no art. 835, § 2º, do CPC e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/80, como constado na hipótese dos autos.

Esse também é o atual entendimento do STJ, vejamos:

[...] O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/06/2019)

Da mesma forma já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EFEITO SUSPENSIVO SEGURO-GARANTIA POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 É imperioso destacar que o juízo da execução fiscal já se encontra garantido por seguro-garantia, admitido pelo juízo a quo conforme a decisão de fls. 64/66. 2 A probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão fumus boni iuris, deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito. 3 - Quanto ao risco de dano, devo salientar que a constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se tal fato a possibilidade de indevida lesão ao agravante com o possível levantamento do valor bloqueado, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido. 4 - Recurso provido. 5 Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 100190009157, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Julgamento: 09/12/2019, Publicação no Diário: 17/01/2020)

Além disso, emerge da peça inicial dos embargos à execução fiscal, apresentada na origem, robustas alegações quanto a nulidade do processo administrativo e ofensa à razoabilidade na fixação da multa.

No mesmo compasso, o periculum in mora é inerente à manutenção da exigibilidade do crédito não tributário em questão e os seus consequentes efeitos patrimoniais em desfavor do agravante.

Assim, preenchidos os requisitos legais, diante da verossimilhança das alegações acerca da nulidade do título executivo, da garantia do juízo mediante prestação de seguro-garantia superior a 130% do valor do débito, bem como o risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito executivo, tem-se por possível o recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo. [...]

Além disso, tratando-se de recurso interposto contra a decisão que recebeu os embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo, a análise da probabilidade do direito autoral e do risco de dano grave é justamente o cerne da questão. Portanto, a conclusão deste órgão julgador pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal inequivocamente passou pelo preenchimento ou não dos requisitos legais para sua concessão, considerando, pois, as arguições das partes.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.